Tribunal: STF
Processo: HC 232932
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Lucas de Souza de Aquino contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 832.352/SP (documento eletrônico 2).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado “[...] a 5 anos e 10 meses de reclusão, inicialmente no regime fechado, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas)” (documento eletrônico 4, p. 83)  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “Data máxima vênia, ao contrário do entendimento adotado pela Colenda 6ª Câmara de Direito Criminal, restou evidente a atitude arbitrária perpetrada pelos agentes policiais, posto que tão somente com base no fato do Paciente ao avistar a viatura e ter corrido para o interior de sua residência, além da suposta existência de ‘denúncias’ e ‘informações’, adentraram em seu imóvel onde apreenderam 6,03 gramas de ‘maconha’ e 0,15 gramas de ‘crack’, sendo que o mero avistamento de um indivíduo correndo para o interior de uma residência não constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que, na residência em questão, estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não!



    6. Resta claro, ante o conjunto probatório incontroverso nos autos, que não havia qualquer elemento concreto apto a embasar a abordagem pessoal e invasão dos policiais no domicilio do Paciente. Não se observou os critérios fixados pelo C. STJ.



    7. Ademais Excelência, cumpria à Corte Estadual absolver o Paciente ante a insuficiência probatória, ou ao menos, subsidiariamente desclassificar a conduta para o delito do artigo 28, da Lei 11.343/20065, a redução da pena-base, reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial, a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/064 , o abrandamento do regime prisional, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a detração penal.



    8. O acordão foi disponibilizado. No entanto, é de rigor a reforma do acórdão, e por esta razão foi interposto Habeas Corpus, que foi indeferido liminarmente, pelo Ministro Relator do C. STF Joel Ilan Paciornik. Foi interposto Agravo Regimental, buscando a Defesa, desta forma, o enfrentamento do mérito do writ, contudo, a ordem pleiteada não foi concedida.



    9. Todavia, é latente, conforme demonstraremos a seguir o constrangimento ilegal apto a sanar a ilegalidade manifesta, inclusive ocasionando a concessão da ordem de ofício por esse Supremo Tribunal Federal, consoante o pacifico entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores.” (documento eletrônico 1, pp. 2-3)  



    Ao final, requer:  



    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, com espeque no Princípio da Proteção Judicial Efetiva, inserido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, bem como na gravidade dos fatos elencados, para que:



    1. Em sede de medida acauteladora, requer seja concedida liminar para que seja suspenso os efeitos do título penal condenatório, expedindo-se o competente alvará de soltura, até que ocorra o julgamento de mérito da impetração.



    No mérito requer:



    1. Seja reconhecida a NULIDADE ocorrida na invasão domiciliar, ante a atitude arbitrária perpetrada pelos agentes policiais, posto que realizada tão somente com base no fato do Paciente ao avistar a viatura teria corrido para o interior de sua residência, além da suposta existência de ‘denúncias’ e ‘informações’, sendo que o mero avistamento de um indivíduo correndo para o interior de uma residência não constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que, na residência em questão, estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não, consoante o disposto no artigo 5º, inciso XI, da CF/88 e artigo 240, § 2º, do CPP; bem como o reconhecimento da ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS no referido ato ilegal, sendo estas, ilícitas por derivação, nos moldes do artigo 157, § 1º, do CPP, com a consequente ABSOLVIÇÃO DO REVISIONANDO, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.



    2. Não sendo acolhida a tese de NULIDADE ocorrida na invasão domiciliar, seja absolvido o Paciente por insuficiência de provas nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP, posto que, in casu percebe-se que o conjunto probatório é fraco, não se podendo constatar, além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do imputado;



    3. Subsidiariamente, seja desclassificada a imputação de tráfico para a infração prevista no artigo 28, da Lei de Drogas declarando-se a nulidade do feito originário, tendo em vista que se está diante de uma infração de menor potencial ofensivo, de competência, pois, do juizado especial criminal (Lei n. 9.099/95, artigo 61), eis que se trata de crime de menor potencial ofensivo e, portanto, o Juízo ordinário não possuía competência para processá-lo (artigo 383, § 2º, c/com o artigo 567 ambos do CPP), sob pena de ofensa à garantia do juiz natural (artigo 5º, LIII e XXXVII e artigo 98, I da CF, além do artigo 8, da CADH);



    4. Seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, com a consequente fixação de novo regime inicial de cumprimento de pena (aberto), com observância do artigo 387, § 2º, do CPP e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;



    5. Ainda de forma, subsidiária, pugna-se pela fixação da pena no mínimo legal;



    6. Se for o caso, requeremos que se conceda a ordem de ofício nos termos do artigo 654·, § 2º do CPP, para o mesmo fim.” (documento eletrônico 1, pp. 23-24)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. REVISÃO DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O agravante limitou-se a reiterar as teses já expendidas, não logrando êxito em rebater os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 2. Agravo regimental não conhecido.” (documento eletrônico 2, p. 1)  



    Com efeito, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    A pacífica orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA DE MODO CONTINUADO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(RHC 230.943 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. O Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 233.017 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/11/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/2/2014).  



    Quanto à pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente, impende consignar que esse pedido implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 228.417 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27/6/2023)  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Absolvição. Desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma deste Tribunal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequado ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 224.778 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21/3/2023)  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação do delito para o de porte de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06) ou para o de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06). Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Agravo regimental não provido. 1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido, de forma soberana, que o paciente incidiu na prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), mostra-se inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para que se chegue a conclusão diversa da do juízo de origem. 2. Agravo regimental não provido.” (HC 204.792 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8/11/2021)  



    Para além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal.  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal - STF tem pacífica orientação jurisprudencial no sentido de não se admitir o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    II – No caso, a paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação definitiva com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência deste STF, impede transferência dela para a prisão domiciliar. No mais, as instâncias anteriores consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da paciente para os cuidados com os filhos, nem mesmo a necessidade concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária.



    III – Agravo regimental improvido.” (HC 231.816 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023)  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL RECORRIDO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIAGERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 178.247 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13/5/2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA COM FUNDAMENTO NA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 228.403 AgR/MS, Rel Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27/6/2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator